Tribunal: TJDFT
Processo: 0709883-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709883-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE BERILLI SILVA MENDES IMPETRANTE: ANDRE MESSIAS SPINDOLA MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por advogados particulares em favor de HENRIQUE BERILLI SILVA MENDES, tendo por ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que, acolhendo a representação da autoridade policial em exercício na DIFRAUDES-CORF (Inquérito Policial no 123/2021), decretou a prisão cautelar do paciente para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei, em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/13) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/98) (ID 147311544 dos autos de origem). Indeferida a liminar pelo e. Desembargador Plantonista (ID 44781181), vieram os autos conclusos a esta Relatora. Ao ID 44819403, proferi despacho dispensando a requisição de informações à autoridade apontada como coatora e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Em seguida, sobreveio petição de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, acompanhada de documentos (ID 44897521 e anexos). Para tanto, afirma, em síntese, que não há que se falar em gravidade concreto dos supostos delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro, muito menos que suas prisões são necessárias para preservação da ordem pública e aplicação da lei penal. Salienta que os três investigados estão na mesma hierarquia da suposta societas sceleris, pois seriam meros “laranjas”, que tiveram seus nomes, em tese, utilizados pelos supostos líderes do esquema, os irmãos WEVERTON VIANA MARINHO e WELBERT RICHARD VIANA MARINHO, pai e tio, respectivamente, da suspeita PABLYNNE. Afirma que a decisão se mostra genérica, uma vez que o magistrado a quo não comprovou de que forma o paciente representaria risco à ordem pública. Defende que, em razão da identidade da situação processual do paciente e das duas outras investigadas, Pablynne e Camilla, deve ser aplicado o princípio da isonomia e estendido o benefício em seu favor. Posteriormente, o paciente peticionou nos autos noticiando que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios pugnou, na origem, pela revogação da prisão preventiva de todos os investigados, além de ter deixado de oferecer denúncia por absoluta falta de provas (ID 44977036). É o relatório. Decido. Analisando detidamente os autos de origem, constata-se que, após decisão indeferindo a liminar requerida, a autoridade impetrada, em 23/03/2023, revogou a prisão preventiva de todos os investigados, com aplicação de algumas medidas cautelares (ID 153373244 dos autos originários). Desta forma, não mais subsistem os fundamentos da presente impetração, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus ante a evidente perda do objeto. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora